Tribunal: TJDFT
Processo: 0707083-97.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. IRDR N. 21. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo exequente contra sentença que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, reconheceu a ilegitimidade ativa ad causam e, via de consequência, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC.
2. O título executivo judicial foi formado na ação coletiva ajuizada pelo Sindireta/DF, em substituição processual à categoria a qual representa, por meio de processo distribuído sob o n. 0039026-41.1997.8.07.0001 (32.159/97). Na sentença, parcialmente modificada em segunda instância, o réu foi condenado ao pagamento de valores referentes ao benefício-alimentação instituído pela Lei distrital n. 786/94. O trânsito em julgado ocorreu em 11/3/2020.
3. Recurso distribuído a esta Relatoria em decorrência de prevenção oriunda do agravo de instrumento de autos n. 0728530-98.2023.8.07.0000.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se o apelante faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça; (ii) saber se é caso de suspensão do feito até julgamento definitivo da tese referente ao IRDR 21; e (iii) saber se correta a extinção do feito com base na ilegitimidade ativa ad causam da parte exequente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Caracterizada a hipossuficiência do apelante, professor da educação básica aposentado, e ausentes elementos capazes de infirmar a referida presunção, impõe-se a concessão da gratuidade de justiça, a teor do que dispõe o art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC.
6. O processo foi suspenso na origem até o julgamento do IRDR 21 por este Tribunal, quando retomou o seu curso, com prolação de sentença extintiva. À luz do art. 985, I, do CPC, a tese jurídica formada em incidente de resolução de demandas repetitivas será aplicada “a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal”, tal como no caso em análise, motivo pelo qual não há falar em sobrestamento do feito.
7. A Câmara de Uniformização do TJDFT, em julgamento do IRDR n. 0723785-75.2023.8.07.0000 (Tema n. 21), em 19/8/2024, definiu a seguinte tese: “Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva”.
8. Se o exequente, servidor da Fundação Educacional do Distrito Federal, admitido em 6/8/1986 para ocupar o cargo de professor, era filiado ao Sinpro/DF, sindicato específico para representar sua categoria, inexiste legitimidade ativa para requerer a execução do título judicial formado na ação coletiva n. 0039026-41.1997.8.07.0001 (32.159/97), ajuizada em benefício dos servidores que sejam representados, exclusivamente, pelo Sindireta/DF.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.